Tribunal: TJSP
Processo: 2140076-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Condição pessoal da parte que autoriza a concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.